Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-93.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005107-93.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), LUIZ HIRUYUKI HIROTA - CPF: 540.210.737-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PENHORA NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. DECLARAÇÃO PREMATURA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU (exercícios de 2014 a 2018), sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, apesar da existência de pedido de penhora pendente de apreciação e de prévia citação do executado.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal diante da existência de pedido de penhora ativo não apreciado; (ii) estabelecer se a citação do executado impede a extinção automática sem prévia tentativa de localização de bens; (iii) determinar se houve violação ao Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024; (iv) verificar a validade da declaração de trânsito em julgado realizada no mesmo dia da sentença.

III. Razões de Decidir

3.

A existência de pedido de penhora ativo configura diligência concreta para localização de bens, afastando a extinção automática da execução fiscal, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Termo de Cooperação Técnica aplicável.

4.

O juízo de origem viola o próprio Termo de Cooperação Técnica ao extinguir o feito sem observar a condicionante de inexistência de medidas constritivas pendentes.

5.

A citação válida do executado impede a extinção com base na ausência de citação, exigindo a prévia tentativa de localização de bens penhoráveis.

6.

A não apreciação do pedido de penhora configura supressão de fase processual essencial e caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

7.

A declaração de trânsito em julgado no mesmo dia da sentença viola o prazo recursal da Fazenda Pública e configura
error in procedendo
grave.

8.

O Tema 1.184 do STF não autoriza a extinção automática de execuções em curso sem a verificação dos requisitos objetivos previstos na Resolução CNJ n. 547/2024.

9.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a nulidade de sentença que extingue execução fiscal sem apreciação de requerimentos relevantes da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a prévia apreciação de pedido de penhora formulado pela Fazenda Pública.

2.

A existência de diligência ativa para localização de bens afasta a extinção automática prevista na Resolução CNJ n. 547/2024.

3.

A não apreciação de requerimento relevante configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

4.

É inválida a declaração de trânsito em julgado antes do decurso do prazo recursal da Fazenda Pública.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 183, 485, VI, e 1.003, § 5º; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível n. 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 485, VI, do CPC).

O Apelante sustenta que a sentença viola o Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, firmado entre o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, o qual estabelece condicionantes específicas para a extinção em bloco das execuções fiscais, dentre as quais a inexistência de requerimento de penhora de bens ativo nos autos.

Aponta que, em 09 de maio de 2025, antes da prolação da sentença, foi apresentada petição requerendo a penhora via SISBAJUD, RENAJUD e ANOREG (id. 193330179), pedido este que sequer foi apreciado pelo Juízo de origem antes da extinção do feito, contrariando, frontalmente, o que foi pactuado no referido Termo de Cooperação.

Destaca que o Executado foi efetivamente citado pessoalmente em 10 de junho de 2024, por Oficial de Justiça, no Distrito de Progresso, de modo que, nos termos do § 1º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, a extinção somente seria cabível após constatada a ausência de bens penhoráveis, circunstância que pressupunha a apreciação do pedido de penhora pendente.

Aponta, ainda, vício processual grave consistente na declaração do trânsito em julgado da sentença prolatada em 12/11/2025 às 10h11 no mesmo dia, às 18h24, ou seja, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, em flagrante desrespeito ao prazo recursal de 30 (trinta) dias, contados em dobro para a Fazenda Pública, totalizando 60 (sessenta) dias, conforme o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 183, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Argumenta que cumpriu integralmente as exigências da Resolução n. 547/2024, tendo adotado medidas de conciliação administrativa por meio do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei Municipal n. 6.761/2025, bem como firmado o Termo de Cooperação Técnica n. 0003/ADM/2025 com o Tabelionato do 2º Ofício da Comarca para fins de protesto administrativo, providências que foram reconhecidas com o 1º Prêmio de Eficiência Tributária concedido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 353416879.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Tangará da Serra insurge-se contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal n. 1005107-93.2019.8.11.0055, ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente do não pagamento de IPTU dos exercícios de 2014 a 2018.

Extrai-se dos autos que o Município de Tangará da Serra moveu a referida ação executiva em face de Luiz Hiruyuki Hirota, visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$ 420,37 (quatrocentos e vinte reais e trinta e sete centavos), quando do ajuizamento, referente a IPTU do imóvel situado na Rua Diva Martins Junqueira, s/n, Quadra 36, Lote 04, Distrito de Progresso, Tangará da Serra/MT.

O Executado foi devida e pessoalmente citado em 10 de junho de 2024, por Oficial de Justiça, conforme certidão positiva lavrada pela Sra. Lubia Nunes da Costa e o prazo para pagamento ou garantia do juízo decorreu sem qualquer manifestação, conforme certidão de id. 353416868.

Assim, o Município protocolou petição (id. 193330179) requerendo a penhora via SISBAJUD, RENAJUD e ANOREG, além da inscrição do Executado no SERASAJUD e da busca por imóveis via ANOREG, com o débito atualizado para R$ 932,57.

O Juízo, então, intimou a Fazenda Pública para se manifestar sobre a extinção do feito com base na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O Município manifestou, informando o não enquadramento do caso às hipóteses extintivas, justamente em razão da existência do pedido de penhora ativo. Não obstante, o Juízo Singular prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpõe o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal, considerando: (i) a existência de pedido de penhora ativo, não apreciado pelo Juízo de origem; (ii) a efetiva citação do Executado; (iii) a violação ao Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024; e (iv) a declaração prematura do trânsito em julgado.

Sabe-se que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, em sede de repercussão geral, Tema n. 1.184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção de medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, cujo art. 1º, § 1º, estabelece:

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Complementando o quadro normativo, o § 5º do mesmo artigo faculta à Fazenda Pública requerer a suspensão do processo por até 90 (noventa) dias para localização de bens do devedor, e o art. 2º exige a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa como condição ao ajuizamento.

No caso, o primeiro e mais contundente fundamento apresentado nas razões recursais, para a cassação da sentença, reside no descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, instrumento firmado entre o próprio Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, que operacionaliza, no âmbito local, os critérios extintivos da Resolução CNJ n. 547/2024.

Referido Termo, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, delimita com precisão o universo de execuções sujeitas à extinção em bloco, restringindo-a àquelas ajuizadas entre os anos de 2020 e 2024, com valor inferior a R$ 10.000,00, e, cumulativamente, desde que: (I) não haja bens penhorados; e (II) não haja ou não estejam pendentes de julgamento embargos à execução ou exceções de pré-executividade.

Mais que isso: a Cláusula Segunda, item 2.1.2, expressamente ressalva que “o disposto no caput não impede nova propositura da execução fiscal na hipótese de serem encontrados bens penhoráveis do executado”, deixando inequívoco que a existência de diligências em curso para localização de bens afasta a extinção automática.

Ora, nos presentes autos, em 09 de maio de 2025, o Município protocolou petição requerendo penhora via SISBAJUD, RENAJUD e ANOREG (id. 193330179). Esse pedido configura, precisamente, a condicionante que o Termo de Cooperação erigiu como excludente da extinção: havia nos autos requerimento ativo de localização e constrição patrimonial, ainda pendente de apreciação judicial.

Ao prolatar a sentença extintiva sem antes apreciar esse pedido, o Juízo de 1º Grau violou o próprio instrumento cooperativo que serviu de fundamento à sua decisão, incorrendo em contradição manifesta: aplicou a Resolução n. 547/2024 ao mesmo tempo em que descumpriu o Termo que a regulamenta no âmbito daquela Comarca.

Superada essa questão, denota-se do caderno processual que o Executado foi efetivamente citado por Oficial de Justiça no Distrito de Progresso, conforme certidão positiva constante dos autos. Isso afasta, de plano, a primeira hipótese extintiva do § 1º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 (ausência de citação por mais de um ano).

Desta feita, com a citação efetivada, a extinção somente seria cabível se, ainda que citado, não tivessem sido localizados bens penhoráveis. Entretanto, para verificar essa segunda hipótese, era imprescindível que o Juízo apreciasse o pedido de penhora formulado em maio de 2025, justamente a ferramenta processual destinada a localizar esses bens.

A extinção do processo sem decidir sobre o pedido de penhora pendente traduz-se em supressão indevida de etapa processual essencial, configurando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB) e ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Acresce-se às ilegalidades apontadas a declaração do trânsito em julgado da sentença no mesmo dia de sua prolação. A sentença foi prolatada em 12/11/2025 às 10h11, e o trânsito em julgado foi lançado às 18h24 do mesmo dia, decorridas menos de 8 (oito) horas.

Esse ato é juridicamente inexistente.

É cediço que o Município, na qualidade de Fazenda Pública, detém prazo recursal em dobro para interposição de apelação, nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c o art. 183, ambos do CPC, portanto, declarar o trânsito em julgado antes mesmo do início da fluência do prazo recursal ofende o contraditório em sua dimensão mais elementar, além de configurar
error in procedendo
de natureza grave.

O presente Recurso de Apelação, interposto em 1º de dezembro de 2025, foi tempestivamente manejado, contado da ciência da sentença, reforçando a nulidade da declaração antecipada do trânsito em julgado.

Não bastassem os fundamentos anteriores, convém registrar que o Município de Tangará da Serra demonstrou haver adotado, no âmbito administrativo, as providências exigidas pela Resolução n. 547/2024: (i) criou o Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX); (ii) instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) pela Lei Municipal n. 6.761/2025; e firmou o Termo de Cooperação Técnica n. 0003/ADM/2025 com o Tabelionato do 2º Ofício da Comarca para fins de protesto.

Importante destacar que essas iniciativas foram reconhecidas com o 1º Prêmio de Eficiência Tributária, concedido pelo próprio Pleno do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, a tese firmada no Tema n. 1.184 do STF não retroage para exigir o cumprimento de requisitos prévios em relação a execuções ajuizadas antes da fixação do precedente, ou seja, para os processos em curso, como é o caso dos presentes autos, distribuídos em 2019, a extinção pressupõe a verificação dos requisitos objetivos do § 1º do art. 1º da Resolução n. 547/2024, e não a imposição retroativa de exigências pré-processuais.

O entendimento ora adotado encontra amparo na jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em situações análogas, tem cassado sentenças extintivas proferidas sem a prévia apreciação dos pedidos formulados pela Fazenda Pública. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (TJMT. RAC 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). Destaquei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024. (TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025).

Diante de todo o exposto, forçoso concluir que a sentença recorrida é nula, porquanto: (i) extinguiu o feito em inobservância às condicionantes do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, ignorando a existência de pedido de penhora ativo (id. 193330179); (ii) suprimiu etapa processual essencial ao deixar de apreciar o requerimento de constrição patrimonial antes de extinguir o processo; (iii) violou o contraditório e o princípio da não surpresa ao privar o Exequente da oportunidade de demonstrar a adoção das medidas cabíveis; e (iv) declarou o trânsito em julgado em manifesta contrariedade ao prazo recursal legalmente assegurado à Fazenda Pública.

Dessa forma, a cassação da sentença, com determinação do retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, includente da apreciação do pedido de penhora formulado em 09/05/2025, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, para o devido prosseguimento do feito, inclusive com a apreciação do pedido de penhora constante dos autos (ID 193330179).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026